Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725140-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSA HELENA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosa Helena de Souza contra a r. decisão Id. 119765252 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0709774-55.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos. Todavia, antes da apreciação da tutela antecipada recursal, o cumprimento de sentença foi sentenciado – Id. 132208358. A Agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual interesse no processamento do recurso, tendo argumentado que o interesse recursal persistia, pois a r. sentença foi prematura e foi objeto de embargos de declaração. Sucede que, em análise dos autos de origem, verifiquei que foi interposta apelação. Constatei, ainda, que o objeto do referido recurso abrange o objeto deste Agravo de Instrumento e há identidade de pedido em ambos os recursos, qual seja, a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, a partir de 30.6.2009. Logo, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto, que seja analisado quando do julgamento da apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora